Tribunal: TJBA
Processo: 8007681-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus n. 8007681-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Murilo Vitor Soares de Moraes Paciente(s) : Edenilton Alves de Souza Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33). PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE. SUPERAÇÃO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva. 2. Alegação de ilegalidade da prisão por duas razões principais: (i) a nulidade das provas obtidas, em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões, caracterizando fishing expedition; e (ii) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da controvérsia sobre a legalidade da abordagem inicial. II. Questões em discussão. 3. As questões centrais a serem decididas são: (i) saber se a alegação de nulidade na prisão em flagrante, decorrente da suposta invasão de domicílio, pode ser analisada quando o título da custódia já foi substituído pela decretação da prisão preventiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente o periculum libertatis. III. Razões de decidir. 4. Tem-se por inviável o conhecimento de impetração voltada ao reconhecimento de vício na prisão em flagrante, por suposta invasão de domicílio sem justa causa, quando o respectivo título prisional já se encontra superado pela decretação de prisão preventiva, reservando-se a análise de tais temas junto ao fumus commissi delitcti em torno da prisão cautelar. 5. Não se podendo apurar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada mácula acerca da materialidade delitiva e seus respectivos indícios de autoria, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica dos fatos, ante a contraposição das versões acusatória e defensiva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado ao reconhecimento da pronta imprestabilidade das provas, sobretudo por não ser o writ o instrumento adequado à defesa técnica do acusado. 6. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 7. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela habitualidade delitiva, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele. 8. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos. IV. Dispositivo e tese. 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese(s) de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva torna superada eventual alegação de nulidade havida na prisão em flagrante que a antecedeu. 2. O habeas corpus não é meio adequado para discutir ausência de materialidade delitiva ou negativa de autoria. 3. É justificada a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, relativamente a delitos cometidos de forma dolosa e com pena máxima superior a quatro anos, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de risco de reiteração delitiva.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 314 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 767.363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 24/10/2022; STJ, AgRg no HC 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 28/11/2023; TJ-BA, HC 8042076-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª C. Crim., 2ª T., j. 01/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8007681-59.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Edenilton Alves de Souza e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE DO WRIT e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator